Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para informar extrato dos depósitos judiciais já realizados nos autos, requerido no id. 15903138, tendo em vista que a verificação dos valores já depositados é providência cabível a própria parte que depositou. I. Brasília, 15 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator